Tribunal: STF
Processo: Rcl 82780
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Município de Sapucaia do Sul contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo nº 0020063-36.2025.5.04.0292, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que teria contrariado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

    2. A reclamante narra que é ré em ação trabalhista ajuizada por Daiane Maria Souza da Silva, em que se pleiteia o pagamento de adicional insalubridade. Informa que o certame e o contrato com a beneficiária foram anulados por decisão do Tribunal de Contas do Estado.

    3. Alega a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide. Sustenta que a relação estabelecida entre a Administração Pública e a beneficiária tinha natureza jurídico-administrativa. Defende, em síntese, que ao reconhecer o regime celetista, o Tribunal reclamado violou o que decidido no julgamento da ADI nº 3.395/DF.

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de cassar a decisão tida como violadora do paradigma indicado.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. No caso presente, a alegação é de que a autoridade judicial reclamada, ao decidir reconhecendo sua competência, teria violado decisão qualificada deste Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da ADI nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo a seguir:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

    7. O exame detido dos autos, porém, revela patente ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado paradigma invocado pela autora. O comando do precedente fixa a competência da Justiça Comum para questões relacionadas aos “vínculos de natureza jurídico-estatutária”, o que não é o caso dos autos.

    8. Manifesta, portanto, a ausência de estrita aderência entre as decisões confrontadas, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer dos comandos decididos na ADI tida como paradigma, notadamente quanto à competência para julgamento de controvérsias entre servidor público estatutário e a Administração Pública direta ou indireta, totalmente inaplicável ao caso dos autos.

    9. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS.
1. Não guarda relação de estrita aderência com as ADIs 1.127 e 1.539, decisão que trata sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos Juizados Especiais sem a assistência de advogado.
2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. 
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 26.346-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/05/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos).

    10. No mesmo sentido: Rcl nº 49.352-AgR/SC (Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021); Rcl nº 25.839-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017); e Rcl nº 47.932-AgR/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).

    11. Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme ilustra o seguinte julgado de minha relatoria:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 18 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator